Tribunal: TJDFT
Processo: 0729805-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0729805-19.2022.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS ALVES FERREIRA IMPETRANTE: DANIEL BATISTA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS ALVES FERREIRA, preso em flagrante como incurso nas penas do art. 157 § 2o-A, inc. I, do CP, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia e mantida pelo juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF. O impetrante relata, em síntese, que o réu seria primário, possuiria residência fixa, bem assim ostentaria bons antecedentes. Alega que a prisão em flagrante do ora paciente foi convertida em preventiva e que o MM. Juiz de Direito originário (Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF) teria se limitado a argumentar não ter havido fato novo, utilizando-se dos argumentos do juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, para mantê-lo encarcerado. Defende que a decisão ora combatida ostenta ausência de fundamentação, bem assim não demonstra o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP. Argumenta que o Magistrado a quo não indicou fatos concretos que apontem para a necessidade da segregação, de modo a ignorar totalmente o entendimento sufragado pelos Tribunais pátrios e documentos acostados quanto ao tema. Discorre acerca dos princípios constitucionais da liberdade, inocência, devido processo legal, liberdade provisória, necessidade de fundamentação, bem assim tece comentários acerca dos requisitos da prisão preventiva, apontando para a excepcionalidade das prisões cautelares. Informa que o réu, ora paciente, preencheria os pressupostos necessários à concessão da liberdade. Requer seja reconhecida liminarmente a ilegalidade do ato atacado e concedida a ordem para a soltura provisória do paciente. No mérito, para que seja concedida definitivamente a ordem. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no presente feito. No caso, o impetrante foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2o-A, inc. I, do CP, contra duas vítimas que se encontravam conversando em via pública. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com a apreciação dos fatos e elementos de convicção colhidos na Audiência de Custódia. A autoridade judiciária fundamentou a necessidade da conversão da prisão, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do agente, nos seguintes termos, in verbis: (ID n. 39061592) “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria assaltado duas vítimas, comportando-se agressivamente, em via pública, mediante ameaça de morte exercida com emprego de arma de fogo. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS ALVES FERREIRA”. Realizado pedido de revogação da prisão preventiva ao juízo a quo, a decisão de indeferimento foi assim prolatada (ID n. 39061591): “Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam o petitório defensivo, entendo que continuam presentes os pressupostos que justificaram a cautela prisional decretada na audiência de custódia, inclusive o ‘pericullum libertatis’. Nesse aspecto, verifico que ele reside na garantia da ordem pública. Conforme destacado na ata da audiência de custódia, ‘os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria assaltado duas vítimas, comportando-se agressivamente, em via pública, mediante ameaça de morte exercida com emprego de arma de fogo. O contexto do ‘modus operandi’ demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública’. De outra banda, tenho que os fundamentos expendidos pelo requerente no sentido de possuir residência no distrito da culpa e trabalho lícito em nada impactam na necessidade de manutenção de sua segregação cautelar, tendo em vista que tais fatos não atenuam o possível risco de sua liberdade à manutenção da ordem pública, à luz dos elementos coligidos durante as investigações. É nesse sentido a inteligência do e.TJDFT. Veja-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MACONHA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISAO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. (...)(Acórdão n.1031938, 20170020131142HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017). Assim, apesar dos documentos carreados aos autos pela diligente Defesa, não vislumbro qualquer mudança fática a ensejar a revogação da prisão preventiva do indiciado. Por fim, cabe pontuar que este juízo não representa instância revisora das decisões proferidas pelo Núcleo de Audiência e Custódia, pois, caso não fosse esse o entendimento, se estaria ocasionando franco desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente quando não ocorrer qualquer mudança fática apta a ensejar a revisão da decisão, consoante previsão do art. 316 do CPP. Ante o exposto, à luz das razões acima registradas, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e, de consequência, mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada.” Verifica-se que a decisão atacada apreciou de forma adequada os fatos e elementos de convicção colhidos até então, tendo concluído acertadamente sobre o cabimento e pertinência da prisão preventiva. Logo, não há que se falar na ausência de fundamentação idônea da decisão, tampouco em utilização de argumentos genéricos, pois “não prospera a preliminar de nulidade por fundamentação genérica, quando a decisão que decreta a prisão preventiva se baseia em fatos concretos e elementos que indiquem o risco à ordem pública”. (Acórdão 1354633, 07187613720218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, da leitura das peças do APF colacionado aos autos (ID n. 3906159), resta evidenciada a gravidade concreta dos fatos. Há de se observar, nesse sentido, o emprego de arma de fogo e a pluralidade de vítimas. Vislumbra-se, dessa maneira, que os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. No mesmo sentido, a alegação de que o autuado é primário, ostenta bons antecedentes, trabalho lícito, não é, por si só, suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. Confira-se, nesta linha, a reiterada jurisprudência desta eg. Corte quanto ao tema: [...] 2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem denegada. (Acórdão n.1006571, 20170020067765HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 148/160); [...] 4. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública (...) (Acórdão n.1004053, 20170020059938HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 323/329). Nos termos ora delineados, portanto, verificam-se, ao menos em princípio, a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, denotando, assim, a presença do fumus comissi delicti. Já o periculum libertatis estaria amparado na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos. Destaque-se, ainda, que, não obstante a reforma do Código de Processo Penal, por intermédio da Lei no 12.403/11, que prevê a excepcionalidade da segregação cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, a prisão preventiva continua prevista em lei e deve ser decretada sempre que necessária no caso concreto, nos termos do art. 312 do CPP. A pena máxima prevista para o delito pelo qual o paciente é acusado é superior a quatro anos, o que autoriza a prisão cautelar (art. 313, inciso I, do CPP). Ademais, o paciente teve a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Desse modo, em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, no caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada. A manutenção da decretação da prisão preventiva do ora paciente, ao menos em princípio, é medida que se impõe. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos ao Il. Representante do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de setembro de 2022. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora